Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIDA. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À EDUCAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação/remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido para determinar que os réus mantenham a matrícula da autora no 5o ano do ensino fundamental do CMDP II, onde seu irmão está matriculado no 2o ano do ensino fundamental.
2. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão de prevenção decorrente de agravos de instrumento interpostos pelos réus contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência para determinar a matrícula da autora no CMDP II. Em decisões proferidas por esta Relatoria, os pedidos de antecipação da tutela recursal formulados pelos agravantes foram indeferidos. Os recursos não foram conhecidos por prejudicialidade.
3. O r. Juízo de origem proferiu decisão de nada a prover quanto à apelação interposta pelo Distrito Federal, pois interposta após o trânsito em julgado, e determinou o arquivamento dos autos. Opostos embargos de declaração pelo réu Distrito Federal, o r. Juízo de origem concluiu no sentido de ser intempestiva a apelação, mas acolheu parcialmente os embargos de declaração para determinar a remessa necessária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber (i) se a apelação é intempestiva e (ii) em remessa necessária, se a autora tem direito a ser matriculada no CMDP II, onde estuda seu irmão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Se a apelação foi interposta após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 198, II, do ECA, o recurso não deve ser conhecido por manifesta intempestividade.
6. O ECA dispõe sobre o direito das crianças e dos adolescentes à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. O art. 53, V, do ECA prevê o direito de acesso à escola pública, garantindo-se a irmãos vagas no mesmo estabelecimento. O CMDP II, criado na área da Academia de Bombeiros Militar do Distrito Federal pela Lei Distrital n. 2.393/1999, é instituição de ensino pública do Distrito Federal e tem dotação orçamentária própria (art. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei Distrital n. 2.393/1999). Apesar da existência de processo seletivo para ingresso e da reconhecida natureza híbrida do CMDP II por este e. TJDFT, o contexto delineado evidencia o dever de observância ao disposto no inciso V do art. 53 do ECA, que deve ser interpretado em consonância com o disposto no art. 205 da CF/88.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação não conhecida. Remessa necessária recebida e desprovida.